Tribunal: TJMT
Processo: 0012330-44.2017.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012330-44.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JHONATAN BATISTA DUARTE - CPF: 051.046.491-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEY JOSE DE ALMEIDA - CPF: 068.580.801-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR E INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA PENA-BASE - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POPULAR OU REDUÇÃO DAS PENAS - VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPES DE FACA NO NAS REGIÕES ESCAPULAR [COSTAS], CLAVICULAR DIREITA, MESOGÁSTRICA, MAMÁRIA E MÃO ESQUERDA – TENTATIVA DE APLICAR NOVOS GOLPES – CONTENÇAO DE TERCEIROS - DOLO DE MATAR NÃO AFASTADO - JULGADO DO TJMT -

DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE - JULGAMENTO NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS - ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
-
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS – SURPRESA – JUSTIFICAÇÃO – ARESTO DO STJ – CULPABILIDADE - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME - INTENSIDADE DAS AGRESSÕES -
ACENTUADO
GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA - DEPRECIAÇÃO JUSTIFICADA -ENTENDIMENTO DO STJ -
REDUÇÃO - FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA - AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE - LAUDO PERICIAL - ENUNCIADO CRIMINAL 46 E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - FRAÇÃO DE 1/2 (METADE)
- ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

A desclassificação do homicídio para lesão corporal
“afigura-se admitida apenas nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma absoluta, a inexistência de animus necandi na conduta delituosa”
(TJMT, AP NU 1001913-85.2021.8.11.0000).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

“Não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

O c. STJ possui entendimento de que
“as circunstâncias do delito merecem prevalecer quando o réu, valendo-se da surpresa”
, atingiu a vítima pelas costas sem oportunidade de defesa (STJ, REsp n. 2.046.123/MT).

O modo de execução da tentativa de homicídio e a intensidade das agressões [reiteração de golpes de faca, sendo 2 (dois) pelas costas e os outros 3 (três) nas regiões clavicular direita, torácica esquerda e mesogástrica direita] revelam
acentuado
grau de reprovabilidade da conduta, a justificar o aumento da pena basilar pela depreciação das circunstâncias do crime (STJ, AgRg no HC n. 524.573/ES).

A diminuição da reprimenda pela
tentativa
deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, extraída das lesões provocadas (TJMT, Enunciado Criminal 46), a justificar a
fração de 1/2 (metade), visto que
“
o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(TJMT, N.U 1000936-53.2021.8.11.0078).

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012330-44.2017.8.11.0004 -

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):

JHONATAN BATISTA DUARTE

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JHONATAN BATISTA DUARTE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Única da Comarca de Barra do Garças, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1º grau 0012330-44.2017.8.11.0004 - Código 259193), que o condenou por tentativa de homicídio a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto – art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP – (ID – 178696196 – fls. 382/386).

O apelante sustenta que: 1) não teve a intenção de matar a vítima; 2) inexistem fundamentos para exasperação da pena-base.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular ou absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena.

Prequestiona “
todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente a circunstância judicial da culpabilidade do agente e das circunstâncias do delito”
(ID. 178696215 - fls. 396/400).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID. 178696219 - fls. 410/425).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART.121, NA FORMA DO ART.14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO PARA DESCLASSIFICAR O CRIME – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE DA TIPIFICAÇÃO JÁ REALIZADA PELO TJMT EM R.E.S.E. E CONFIRMADO PELA DECISÃO DA CORTE POPULAR; ALEGAÇÃO EXCESSO DE RIGOR PUNITIVO – PARCIAL POSSIBILIDADE – ANÁLISE NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME DO ART.59 DO CP ATRAVÉS DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DA REDUÇÃO PELA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – LONGO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO APELANTE. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID. 183609157 - fls. 435/443)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12 de agosto de 2017, por volta das 21h50min, em um bar localizado na Agrovila da Para da Arara, no Município de Pontal do Araguaia-MT, termo desta cidade e comarca, o denunciado, por motivo fútil, utilizando-se de uma arma branca (faca), apreendida nos autos (fl. 24-IP), tentou matar a vítima Ney José de Almeida, desferindo-lhe cinco golpes, produzindo-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de dDelito e Mapa Topográfico anexados às fls. 43/44-IP, somente não ocorrendo o evento morte pela intervenção de terceiros e pelo pronto e eficaz atendimento médico, ficando, assim, demonstrada a intenção homicida.

[...]

Ante ao exposto, o denunciado JHONATAN BATISTA DUARTE, vulgo cabelo, está incurso na figura típica capitulada no art. 121, § 2º, inc. II, c/c o arrt. 14, inc. II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90 [...]”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID. 178695690 - fls. 13/14).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“ 1. No dia 12.08.2017, por volta das 21h5Omin, na em um bar localizado na Agrovila na Praia da Arara, no Município de Pontal do Araguaia-MT, foi desferido um golpe de faca contra a vítima Ney José de Almeida, que causou as lesões descritas no laudo pericial e mapa topográfico anexados nos autos?

( X ) SIM ( ) NÃO

2. Jhonatan Batista Duarte Cardoso praticou o fato?

( X ) SIM ( ) NÃO

3. O jurado absolve Jhonatan Batista Duarte?

( ) SIM ( X ) NÃO

4. Assim agindo, o réu tentou matar a vítima?

( X ) SIM ( ) NÃO

5. O réu agiu com motivação fútil, em razão de discussão prévia com a vítima?

( ) SIM ( X ) NÃO
”
(ID. 178696197 - fl. 369).

O Juiz-Presidente dosou a pena da apelante nos seguintes termos:

“Da pena-base

Em sede de análise das circunstâncias judiciais, quanto à personalidade, conduta social, consequências, antecedentes e motivos não se identifica fator capaz de elevar a pena.

Quanto às circunstâncias, observa-se que o acusado surpreendeu a vítima com golpes inicialmente pelas costas, ou seja, agiu mediante surpresa, dificultando a ação defensiva.

Por isso, elevo a pena de 1/6 (um sexto).

Em relação à culpabilidade, observa-se que houve reiteração de golpes, sendo desferidos um total de 5 (cinco) golpes de faca contra a vítima, sendo 02 (dois) golpes pelas costas e os outros 3 (três) nas regiões clavicular direita, torácica esquerda e mesogástrica direita.

A reiteração de golpes denota uma maior intensidade do dolo, demonstrando, pois, um maior grau de culpabilidade, justificando a elevação da pena em 1/6 (um sexto) nesse vetor.

O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova concreta quanto e eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima, possuindo, desta forma, neutralidade.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao principio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão.

Da pena provisória

Ausentes agravantes.

Presente a atenuante da confissão na primeira fase do rito do júri, a qual, embora qualificada, foi utilizada em plenário para formação do convencimento do conselho de sentença (Súmula 545, do STJ).

Pela confissão, atenuo a pena de 1/6 (um sexto). Deste modo, fixo a pena provisória em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Da pena definitiva

Ausentes causa de aumento.

Presente a causa de diminuição decorrente da tentativa (art. 14, II, do CP). O Código Penal, como regra geral, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, não obstante semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Nessa direção, a jurisprudência do STJ adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição: [...].

Exsurge do fato que a vítima sofreu 5 (cinco) golpes de faca na região das costas.

Diante da quantidade e regiões dos golpes, houve um avanço significativo do iter criminis, razão pela qual a diminuição decorrente da tentativa deve ser à razão de 1/3 (um terço).

Portanto, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.”
(Douglas Bernandes Romão, juiz de Direito – ID 178696197 - fls. 358/360).

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] está consubstanciada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2017/1389/GMLBG/MT
(ID
178695690 – fls. 66/67
), Mapa Topográfico para Lesões (ID
178695690 – fls. 68/69
)
e no Termo de Exibição
(ID
178695690 – fls. 46
)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Valdinei Alves Borges (ID
178695690
) e Tiago Rodrigues Alves (ID
178695690
), da vítima Ney José De Almeida (ID
178695690
), das testemunhas Otavio Alves Da Silva (ID
178695690
), Gustavo Alves De Oliveira (ID
178695690
) e Cinete da Conceição Bispo ((ID
178695690
), bem como do apelante [JHONATAN BATISTA DUARTE] (ID
178695690
).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Nivaldo de Oliveira Bispo,
Gustavo Alves de Oliveira e Cinete da Conceição Bispo,
a informante Leonor dos Santos Bispo,

os policiais militares Valdinei Alves Borges e Tiago Rodrigues Alves, a vítima Ney José De Almeida, e interrogado JHONATAN BATISTA DUARTE, o apelante (Relatório de Mídias – ID
178696180
).

Na sessão plenária,

realizaram-se as oitivas de
Tiago Rodrigues Alves, Gustavo Alves De Oliveira, Cinete da Conceição Bispo,
Leonor dos Santos Bispo, Adriana Gomes Silva e N
ey José De Almeida. O
apelante
JHONATAN BATISTA DUARTE ficou em silêncio (ID.
178696197 – fls. 353 e Relatório de Mídias – ID’s 178696209 a 178696198
).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 12.8.2017, aproximadamente 21h50min., no bar da companheira do recorrente [Leonor dos Santos Bispo], localizado em sua própria residência, à Vila Assentamento Praia da Arara, no Município de Pontal do Araguaia/MT, o recorrente teria desferido 6 (seis) facadas na vítima [
Ney José De Almeida], sendo 2 (duas) nas costas [região escapular], 1 (uma) na região clavicular direita, 1 (uma) na região mamária esquerda, 1 (uma) na região mesogástrica e outra no dedo do meio da mão esquerda (
Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2017/1389/GMLBG/MT)
;

- consta do
Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2017/1389/GMLBG/MT que
“o periciando apresenta múltiplas lesões causadas por instrumento perfuro cortante (faca). Não houve risco de vida do ponto de vista do médico. Entretanto a quantidade e a localização das lesões denotam o animus necandi do agressor”
(ID
178695690 – fls. 66/67
);

- está descrito no Termo de Exibição que fora apresentada 1 (uma) faca de tamanho grande, cabo na cor preta, com a lâmina torta, a qual teria sido utilizada na data dos fatos pelo recorrente (ID
178695690 – fls. 46
);

- a testemunha Gustavo Alves de Oliveira afirmou, em Juízo, que estava sentado na mesa com Ney José De Almeida [vítima], ao passo que o recorrente chegou por trás e começou a desferir golpes de faca contra ele, momento em que conseguiram separá-los, mas o recorrente, mesmo segurado por outras pessoas, tentou escapar para voltar a golpear a vítima, acrescentando ainda que ambos já haviam discutido meses antes por ciúmes do recorrente de sua companheira;

- a vítima [
N
ey José de Almeida] revelou, na audiência de instrução probatória e no Júri, “
que eles tiveram uma discussão uns três meses antes do acontecido, por ciúmes da namorada na época e atual esposa, motivo pelo qual JHONATAN não havia gostado dele ter entrado na casa para ir ao banheiro, que o bar era de propriedade de sua namorada e ter demorado”
, e acrescentou
“que mora ao lado do bar, e no dia do ocorrido estava em casa ouvindo música, era por volta das 21:30 horas (...) que seus primos insistiram para que fosse até o bar, o som estava muito alto, e quando o JHONATAN saiu de dentro do bar já estava com a faca, e já veio e acertou com as facadas por trás, e que não viu que ele estava lá no bar quando chegou, acertando-o pelas costas, no ombro e umbigo, conseguiu empurrá-lo, conseguindo fugir porque terceiros seguraram JHONATAN”
;

Vejamos.

Os jurados reconheceram que apelante tentou matar a vítima N
ey José de Almeida
, mediante golpes de faca que a atingiram
nas regiões escapular [costas], clavicular direita, mesogástrica, mamária e mão esquerda, através de instrumento pérfuro-cortante, conforme consta do Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2017/1389/GMLBG/MT (ID 35440460) [quesito 1, 2 e 4]
, de modo que não o absolveu [Quesito 3].

Frise-se que, mesmo contido por terceiros, o recorrente teria tentado se soltar para voltar a golpear a vítima, conforme narrativas da testemunha presencial Gustavo Alves De Oliveira. Embora não tenha ocorrido
“risco de vida do ponto de vista do médico”
,
“a quantidade [6] e a localização das lesões denotam o animus necandi do agressor”
, como concluiu o perito oficial, médico legista, Emerson Balduino Macedo (Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2017/1389/GMLBG/MT – ID 35440460).

A desclassificação do homicídio para lesão corporal
“afigura-se admitida apenas nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma absoluta, a inexistência de animus necandi na conduta delituosa”
(TJMT, AP NU 1001913-85.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Com efeito
“não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nesse quadro,
mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular ou à absolvição.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão ao valorar negativamente as circunstâncias do crime e culpabilidade.

A depreciação das circunstâncias do crime foi justificada, pelo Juiz-Presidente, por ter o apelante agido
“mediante surpresa, dificultando a ação defensiva”
.

O c. STJ possui entendimento de que
“as circunstâncias do delito merecem prevalecer quando o réu, valendo-se da surpresa”
, atingiu a vítima pelas costas sem oportunidade de defesa (STJ, REsp n. 2.046.123/MT, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 27.10.2023).

Em seu turno, o modo de execução da tentativa de homicídio e a intensidade das agressões [reiteração de golpes de faca, sendo 2 (dois) pelas costas e os outros 3 (três) nas regiões clavicular direita, torácica esquerda e mesogástrica direita] revelam
acentuado
grau de reprovabilidade da conduta, a justificar o aumento da pena basilar pela depreciação das circunstâncias do crime (STJ, AgRg no HC n. 524.573/ES, Relatora: Min. Laurita Vaz – 28.5.2020).

Registre-se, ainda, que o aumento da pena basilar em 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa está em consonância com a usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023).

Assim sendo, a pena-base - 8 (oito) anos - deve ser mantida.

Na segunda fase, inexistentes agravantes, o Juiz-Presidente atenuou a pena pela confissão espontânea, na fração de 1/6 (um sexto), de modo que a pena intermediária em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão deve ser conservada.

Na terceira fase, o Juiz-Presidente reduziu a pena em 1/3 (um terço), pela tentativa, ao considerar que o apelante aplicou
“5 (cinco) golpes de faca na região das costas”
.

Todavia, a diminuição da reprimenda pela
tentativa
deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, extraída das lesões provocadas (TJMT, Enunciado Criminal 46).

No caso, “
não houve risco de vida do ponto de vista do médico”
, consoante declarações d
o perito oficial (Emerson Balduino Macedo, médico legista - Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2017/1389/GMLBG/MT – ID 35440460).

Nesse quadro, aplica-se a fração de 1/2 (metade), visto que
“
o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(N.U 1000936-53.2021.8.11.0078 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18/11/2022).

Por conseguinte, totaliza-se a pena final em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, diante da pena imposta - inferior a 4 (
quatro
) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, AgRg no AREsp nº 2.338.824/SP).

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023